Tribunal: TJES
Processo: 5011175-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011175-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN EDUARDO MENDES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redesignação da audiência de conciliação, marcada presencialmente. A parte agravante alegou inviabilidade de comparecimento físico, requerendo a realização por videoconferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se é possível a redesignação da audiência de conciliação para o formato remoto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência do pedido e a possibilidade de prejuízo à parte autora justificam o conhecimento do agravo. A audiência foi designada presencialmente por impossibilidade técnica de realização por videoconferência. O agravante não demonstrou fato impeditivo concreto para o comparecimento presencial.

A realização da audiência por videoconferência depende da estrutura e conveniência do juízo. A mera invocação do art. 236, § 3º, do CPC, sem demonstração de prejuízo concreto, não assegura a redesignação do ato para o formato remoto.

Quanto à gratuidade da justiça, os elementos constantes dos autos não afastam, de plano, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de audiência de conciliação por videoconferência está condicionada à viabilidade técnica e conveniência do juízo, não havendo direito subjetivo da parte à adoção do formato remoto. 2. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011175-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN EDUARDO MENDES DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - PR94549
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO PAN S.A., BANCO INTER S.A., COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL
Advogado do(a) AGRAVADO: FABRICIO TADDEI CICILIOTTI - ES7807-A
Advogados do(a) AGRAVADO: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE28490
Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

VOTO

Antes de tudo, rejeito a preliminar de não cabimento do presente agravo, notadamente porque um dos objetivos do recurso é a redesignação da audiência de conciliação. Assim, entendo presente a urgência e a inutilidade de discussão da matéria apenas em sede de apelação.

Também rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. Embora a instituição financeira sustente que o agravante não comprovou sua alegada hipossuficiência, os elementos constantes dos autos não são suficientes para afastar, de plano, a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo recorrente, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

No caso concreto, a decisão agravada designou audiência de conciliação de forma presencial e consignou a impossibilidade técnica de realização por videoconferência. O agravante alega ter postulado, previamente, a modalidade híbrida, porém não demonstrou, neste momento processual, fato impeditivo concreto à presença do autor - que, conforme ressaltado pelas agravadas, é domiciliado na própria Comarca onde ocorreu o ato. De tal modo, ausente justificativa idônea para a ausência da parte e de seu patrono, mostra-se legítima a incidência da penalidade legal.

Ressalto que a realização de audiência por meio telepresencial constitui faculdade submetida à conveniência e à disponibilidade estrutural do juízo, não havendo direito subjetivo da parte à adoção do formato remoto, sobretudo quando previamente advertida a respeito da inviabilidade técnica local. A simples invocação do art. 236, § 3º, do CPC, sem a demonstração de prejuízo concreto e insuperável, não torna indevida a multa de não comparecimento.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.